Tribunal: TJMT
Processo: 1004894-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004894-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (IMPETRANTE), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTPISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA PSCHEIDT PEREIRA - CPF: 524.909.049-49 (VÍTIMA), EDUARDO ADEMIR MARMITT - CPF: 020.521.421-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA –
ALARDEADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA –
PROCEDÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO PENAL IMPUTADO AO AGENTE NA DENÚNCIA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO VERSA SOBRE DELITO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP).

1.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
. Assim, sendo imputado ao paciente o delito de receptação simples [art. 180,
caput
, do CP], cuja pena máxima prevista abstratamente não é superior a 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e não se tratando de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

2.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP).

IMPETRANTE:

DR. GUSTAVO GARBATTI DO PRADO

PACIENTE:

CLEITON KOLLER BARDINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n.o
1000225
-17.2022.811.0077 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Contextualizando os fatos, narra o causídico que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
12/02/2022
, em razão da suposta prática do crime de receptação; ao que se seguiu a conversão do recolhimento em prisão preventiva e o indeferimento do pleito defensivo de revogação do claustro provisório, estando o ora paciente à disposição da Justiça desde então.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico inicia defendendo a nulidade da decisão segregatícia em razão da
violação ao art. 93, inc. IX da CF/88
e ao
art. 315,
caput,
do CPP
, frente à
carência de fundamentação jurídica válida,
sob o argumento de que a autoridade judiciária

desc
onsiderou que

se trata de sujeito
primário
, que
reside em endereço fixo
,
exerce labor lícito
e é
imprescindível aos cuidados de seus filhos e enteado
; além disso, ressalta que não há
elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social, limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata dos crimes
, argumentos genéricos e de todo insuficientes à manutenção do ergástulo.

De outra banda,
alega
en passant
que o
decreto constritivo carece do requisito da contemporaneidade, bem como sustenta a desproporcionalidade
da manutenção do ergástulo
, porquanto ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, visto que diante da baixa lesividade do delito e das condições pessoais do agente,
acaso venha a ser processado e eventualmente condenado em 1a instância, este
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta pedido subsidiário de concessão da liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 121626008 ao ID 121626029.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a exordial (ID 122136469), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação de ID 122636486 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 122803484) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados no ID 123785466.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 124776661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que no dia
12/02/2022
, em prosseguimento à operação
HÓRUS/VIGIA
, a força tarefa de combate aos crimes transfronteiriços recebeu a notícia de que veículos provenientes de roubos/furtos, estariam se deslocando em comboio para a Bolívia. Em posse de tais informações, os agentes de segurança identificaram dois veículos que coincidiam com a descrição da denúncia e, diante das fundadas suspeitas, realizaram a abordagem.

Durante os procedimentos de busca pessoal e veicular, os policiais supostamente identificaram que
CLEITON KOLLER BARDINI
,
ora paciente,
conduzia

o veículo Toyota Yaris, cor cinza, placa RAN9F44,

enquanto o coinvestigado

Victor Camargo de Freitas
pilotava a caminhonete Toyota Hilux, cor branca, placa QCI0C06; sendo que ambos os automóveis teriam sido subtraídos mediante furto na cidade de Cuiabá, conforme os boletins de ocorrência no 2022.32758 e no 2022.32882.

Diante de tais fatos, o beneficiário deste
writ
e seu comparsa foram conduzidos à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para assegurar a
aplicação da lei penal,
permanecendo segregados desde então
.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo do paciente configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
CLEITON KOLLER BARDINI
teve sua prisão preventiva decretada no auto de prisão em flagrante n.o
1000175
-88.2022.811.0077 (PJe), diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no cometimento dos crimes descritos nos arts. 180,
caput
, e 330, ambos do Código Penal, bem como artigo 309,
caput
, da Lei no. 9.503/97.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em face de Cleiton Koller Bardini e Victor Camargo de Freitas, ambos qualificados nos autos, sendo que esta audiência foi realizada para fins de averiguar a regularidade do cumprimento da prisão, se respeitadas às garantias constitucionais e se foram assegurados os direitos dos presos.

É o relatório. Decido.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os indiciados foram detidos em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, dos crimes previstos nos artigos 180 e 330, ambos do Código Penal, bem como artigo 309, caput, da Lei Federal n. 9.503/97
. (...)

A materialidade e indícios autoria delitiva encontram-se estampadas no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão, termos de declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como demais elementos juntados aos autos.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI.

Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate). Nesse sentido:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia. Conforme relatado pela autoridade policial, trata-se de prisão em flagrante decorrente de ação policial em força tarefa realizada pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que visava interceptar veículos produtos de crime durante a travessia da fronteira entre o Brasil e a Bolívia no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, tendo sido empenhadas diligências de patrulhamento nas estradas locais, no qual logrou-se êxito na prisão em flagrante dos indiciados, que, supostamente, transportavam os veículos Toyota Yaris (Placa RAN9F44/MT) e Toyota Hilux (Placa QCI0C06/MT), ambos produtos do crime de furto ocorrido na cidade de Cuiabá/MT em 06/02/2022, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos. (...)

De igual modo, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, haja vista que ambos ostentam ficha de antecedentes criminais com outros feitos em tramite, inclusive contemporâneos e de idêntica natureza aos ora apreciados. (...)

Com relação ao custodiado Cleiton Koller Bardini, observo de sua ficha de antecedentes criminais que este foi detido em flagrante há menos de 30 (trinta) dias pelo cometimento, também, do delito de receptação no bojo do AuPrFl n. 1000059-82.2022.8.11.0077 – Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, oportunidade na qual lhe foi concedida a liberdade provisória sem fiança na data de 18/01/2022.

O ínfimo lapso temporal de sua última prisão até aos fatos narrados no presente caderno flagrancial, aliado ao fato de que ambos os casos se tratam de delitos de receptação, em que se transportavam veículos dos quais eram produtos de crime, revelam nitidamente a insuficiência das medidas cautelares diversas de prisão para se evitar a reiteração delitiva do custodiado, cuja nova prática mais uma vez fere a ordem pública local.

Em que pese ambos os denunciados não serem reincidentes em sentido estrito – para fins de incidência de eventuais consequências penais condenatórias – cuidam-se, em verdade, de useiros e vezeiros nas práticas delitivas de tais naturezas, se revelando, muito além de recomendável, necessária a custódia cautelar dos flagrados para se assegurar a garantia da ordem pública, que por inúmeras oportunidades se revelou abalada com a liberdade de ambos
.

(...) Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública Ante o exposto, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados CLEITON KOLLER BARDINI e VICTOR CAMARGO DE FREITAS em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, c/c art
. 313, I, ambos do CPP
.

(...).”
[ID 122636489 – p. 85/90]

Nesse contexto, conforme relatado, o impetrante sustenta que, a despeito dos sucessivos pedidos de revogação do ergástulo, o favorecido nessa ordem permanece segregado à míngua dos requisitos legais; o que, na sua intelecção, configura violação ao direito de locomoção do paciente e enseja a concessão da presente ação de dignidade constitucional para o fim de revogar sua prisão preventiva, ainda que condicionado ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.

Deveras, confrontando a prova pré-constituída com as informações trazidas à baila pela d. autoridade judiciária de primeiro grau,
entendo que a pretensão defensiva merece acolhimento
, ao menos em parte. Explico.

Como se sabe, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior
a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO
.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1
. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar:
(a)

crime

doloso

que

enseje

pena

superior

a

4
anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente
.
2.
O paciente responde pelo crime de receptação, punido, abstratamente, com pena máxima de 4 anos de reclusão e, apesar de ostentar antecedentes criminais, não foi apontada, pelas instâncias ordinárias, nenhuma condenação com trânsito em julgado nos cinco anos antes da data do fato em comento, por outro crime doloso, geradora de reincidência. Igualmente, não se trata de crime que envolva violência doméstica ou pessoa sobre a qual paire dúvida em relação à identidade civil
.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se de um minucioso exame do caderno processual eletrônico que, em um primeiro momento, a d. autoridade judiciária de primeiro grau amparou a medida constritiva imposta ao ora paciente na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que estava sendo investigado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 180 e 330, ambos do Código Penal, e art. 309,
caput
, da Lei Federal n. 9.503/97
; crimes dolosos que são apenados com reclusão e cujo
somatório
dos patamares máximos abstratamente previstos
ultrapassa 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, o d. magistrado singular destacou que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados no auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e nos depoimentos prestados extrajudicialmente; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado no cenário delitivo, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito”.

No que concerne ao
periculum libertatis
, pontuou em suas razões de decidir que a periculosidade do agente revela a indispensabilidade da prisão preventiva para
acautelar a ordem pública
, notadamente porque, apesar de tecnicamente primário, “
foi detido em flagrante há menos de 30 (trinta) dias pelo cometimento, também, do delito de receptação no bojo do AuPrFl n. 1000059-82.2022.8.11.0077 – Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade
”, o que evidencia o
risco concreto de reiteração delitiva
.

Sucede, porém, que após o encerramento da fase investigativa, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face do ora paciente e de seu comparsa, mas imputou-lhes o cometimento de crimes distintos daqueles pelos quais estavam sendo inicialmente investigados. Veja-se:

“(...)
a)
Cleiton Koller Bardini
, já qualificado, vez que incorreu nas condutas descritas no
art. 180, caput, do Código Penal
;

b)
Victor Camargo de Freitas
, já qualificado, vez que, na forma do artigo 69, caput, Código Penal, incorreu nas condutas descritas no
(b.1) art. 180, caput, do Código Penal; (b.2) art. 330 do Código Penal e (b.3) art. 309 c/c art. 298, II, da Lei Federal n.° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
”

Além do mais, ao se manifestar nos autos de n.o 1000225-17.2022.8.11.0077 (PJe) na data de
23/02/2022
, a d. autoridade judiciária de primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, afastou as hipóteses do art. 395 do CPP e
recebeu a exordial acusatória

nos exatos termos em que ofertada
, determinando a citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação (123785466 – p. 8/10).

À vista disso, considerando as informações prestadas pela d. autoridade impetrada nos autos deste remédio heroico, entendo que
não mais subsiste a condição de admissibilidade do art. 313 do CPP

que respaldava a constrição cautelar imposta à
CLEITON KOLLER BARDINI
, a ensejar a concessão da ordem para o fim de restituir-lhe o
status libertatis.

Assim considero porque o delito do
art. 180,
caput
, do CP
é apenado com
“
reclusão, de um a quatro anos
”
,
de modo que
não se alcança o patamar
superior
a 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP,
como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
. Demais disso, a hipótese concreta não versa sobre crime praticado no âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher, o que
obsta a manutenção do claustro provisório com fulcro no inciso III do art. 313 do CPP
.

Outrossim, constato que o encarcerado
se encontra civilmente identificado
e
nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso
, conforme constatei em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual;
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1o ambos do art. 313 do CPP
.

Por conseguinte, entendo que
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP
,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

Sendo assim, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos,
torna-se imperativa a soltura do paciente
,
condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva
, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, é quem melhor poderá avaliar quais providências acautelatórias se revelam suficientes e adequadas ao resguardo do corpo social na hipótese concreta. Nesse ponto, complemento apenas que a monitoração eletrônica do paciente é medida impositiva, devendo a autoridade coatora impor em complementação outras que porventura entender pertinentes ao caso.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEITON KOLLER BARDINI
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo deixando claro, todavia, COMO IMPOSITIVA ENTRE ELAS A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AO PACIENTE
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022